Tribunal: TJSP
Processo: 1006789-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento – Danos a equipamentos eletrônicos de segurado da autora – Sobrecarga de energia elétrica – Sobrecarga de energia elétrica – Julgamento de improcedência – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento – Danos a equipamentos eletrônicos de segurado da autora – Sobrecarga de energia elétrica – Sobrecarga de energia elétrica – Julgamento de improcedência – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Nexo de causalidade suficientemente comprovado – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Precedentes do STJ e desta Corte – Processo instruído com prova de que os danos nos equipamentos sinistrados decorreram de oscilação na rede de energia elétrica da ré e da realização do pagamento da indenização ao segurado da autora – Ação julgada procedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006789-20.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006789-20.2018.8.26.0114 - Voto 32589
2
VOTO No : 32589
APEL. No : 1006789-20.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ALLIANZ SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL

*Ação regressiva de ressarcimento Danos a equipamentos
eletrônicos de segurado da autora Sobrecarga de energia
elétrica Sobrecarga de energia elétrica Julgamento de
improcedência

Aplicabilidade
da
teoria
da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do
CDC Nexo de causalidade suficientemente comprovado
Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que
não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária
Precedentes do STJ e desta Corte Processo instruído com
prova de que os danos nos equipamentos sinistrados
decorreram de oscilação na rede de energia elétrica da ré e
da realização do pagamento da indenização ao segurado da
autora Ação julgada procedente Recurso provido.*

Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento
ajuizada
por ALLIANZ SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ CPFL, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 229/232, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em 20% do valor da causa.

Apela a autora (fls. 234/263), alegando, em resumo, foi o processo
instruído com documentos a demonstrar o nexo causal entre o dano ocasionado aos
equipamentos do segurado e a falha na prestação de serviço da ré, bem como com
documentos que comprovam o valor efetivamente desembolsado para o pagamento da
indenização ao segurado. Os laudos técnicos juntados com a inicial são conclusivos no
sentido de que os danos nos aparelhos se deram por descargas elétricas, sendo inócua
eventual perícia nos equipamentos, mesmo porque os equipamentos já foram
reparados. Descabida a alegação de caso fortuito ou força maior, porquanto os eventos da
natureza que causam danos à rede elétrica são elementos ínsitos à sua prestação de serviços,
devendo a requerida responder objetivamente pelos danos causados aos equipamentos de
seu segurado. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se procedente a ação.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 328/341).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento por indenização paga
pela seguradora autora por danos causados a equipamentos de seu segurado, por falha no
fornecimento de energia elétrica pela ré, por oscilação de tensão de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006789-20.2018.8.26.0114 - Voto 32589
3

Narrou a autora, na inicial, celebrou contrato de seguro na
modalidade compreensivo condominial com o Edifício Residencial Siena, representado pela
apólice no 104211515/0, pelo qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir
os riscos aos quais o imóvel segurado estivesse exposto durante o período de vigência da
apólice.

Em 12/10/2016 ocorreu distúrbio na rede elétrica que abastece os
imóveis do segurado, devido a sobrecarga de energia, causando danos a equipamentos
eletrônicos do referido segurado.

Após avaliação de empresas especializadas, apurou-se que os danos
elétricos ocorreram de oscilações da energia elétrica na rede que abastece o imóvel
segurado, danificando os equipamentos.

Postulou a seguradora autora, regressivamente, o ressarcimento do
valor de R$4.522,11 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e onze centavos) relativo ao
pagamento da indenização ao segurado.

A ação foi julgada improcedente pela r. sentença apelada ao
fundamento de que a documentação exibida pela autora “não se presta a atestar o nexo de
causalidade entre o dano e a suposta oscilação energética, bem como não é mais possível
realizar perícia (porque os equipamentos não foram preservados), de rigor o julgamento de
improcedência” (fl. 232).

Preservado o entendimento do d. Juiz a quo ̧ dá-se provimento ao
recurso

A requerida é concessionária de serviço público, sendo aplicável,
em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal
relativamente aos usuários do serviço.

Nesse sentido, orientação do STF:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I. - A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não
ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F.
II. - R.E. conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 06-05-2005).

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica configura
relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90) e a ação regressiva de cobrança pressupõe
sub-rogação da seguradora nos direitos, ações, privilégios e garantias de suas seguradas, nos
termos do art. 349 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006789-20.2018.8.26.0114 - Voto 32589
4

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores.

Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe Salomão no
Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo pagamento
da “indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiam
ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC”.

Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".

A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva, somente
elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva (não concorrente) da vítima,
conforme lição de Rui Stocco: “A teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando
de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa
exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).

Na espécie, as provas produzidas comprovam suficientemente que
os danos nos equipamentos eletrônicos do segurado da autora decorreram de oscilação de
energia, por descarga elétrica.

A autora instruiu o processo com a apólice do seguro, laudo técnico,
orçamento e relatório de regulação de sinistro (fls. 33/51), denotando que os danos nos
equipamentos do segurado têm natureza elétrica.

O relatório de regulação do sinistro, laudos técnicos e orçamentos,
elaborados por empresas especializadas e sem qualquer vinculação com a autora, revelam
que os danos decorreram de descarga na rede de energia elétrica da concessionária ré.

O pagamento do valor de R$4.522,11 ao segurado encontra-se
suficientemente comprovado (fls. 52 e 212).

Ao contestar (fls. 97/124), alegou a requerida, quanto ao mérito, a
ausência de pedido administrativo de ressarcimento pelo segurado. Assevera que de acordo
com seus cadastros internos, na data dos fatos não ocorreram perturbações no sistema
elétrico que atende a unidade consumidora do segurado da autora, não sendo possível
identificar o nexo de causalidade entre os danos alegados na inicial e a conduta da ré,
mormente porque prejudicada a produção de prova pericial, de tal sorte que não foi possível
identificar a falha na prestação de serviços.

Todavia, embora ônus da requerida a prova da regularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006789-20.2018.8.26.0114 - Voto 32589
5
serviços por ela prestados nas datas indicadas, nenhum elemento concreto nesse sentido foi
produzido (art. 6o, VIII, do CDC), sendo genérica a alegação a respeito.

A produção de prova pericial no caso não seria possível diante da
necessária substituição e reparação do bem do segurado, e nem mesmo a prova técnica
simplificada se mostrava necessária para esclarecer sobre o estado das instalações elétricas
dos imóveis segurados e a circunstância em que ocorreram os sinistros, por se tratar de
questão suficientemente esclarecida pelo laudo técnico e de regulação do sinistro, exibidos
pela autora.

Nem se argumente com a necessidade de pedido administrativo para
ressarcimento dos danos, previsto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual
constitui mera faculdade conferida ao consumidor ou ao sub-rogado em seu lugar, não
representando pré-requisito ou condição para o ajuizamento da ação, pena de deixar o
jurisdicionado à margem do Poder Judiciário, ferindo direito de ação e o princípio do livre
acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Comprovando-se que os danos decorreram da oscilação de energia,
sem comprovação de culpa exclusiva do segurado da autora, assim como o pagamento da
indenização securitária, reconhece-se a responsabilidade da concessionária requerida pelos
danos alegados na inicial, por se tratar de evento previsível que se insere no risco da própria
atividade da ré e que, portanto, também não teriam o condão de excluir sua
responsabilidade.

Fenômenos naturais não excluem sua responsabilidade, porque
eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade.

Deve a requerida garantir medidas protetivas aos usuários evitando-
se a oscilação da tensão da energia recebida.

Dispõe o art. 25 da Lei 8.987, de 13/02/1995: “Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.

Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “concessionária merece ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na
tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel.
Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).

Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal sobre o tema:

AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006789-20.2018.8.26.0114 - Voto 32589
6
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso
adesivo desprovidos. (Ap. Cível 0198863-15.2008.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 30.06.2015).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do
STJ. Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação. -
APELOS
DESPROVIDOS. (Ap.
Cível
1114036-44.2014.8.26.0100, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
15.04.2016).

Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral,
porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS. (Ap. Cível
4004389-31.2013.8.26.0510, rela. Desa. Gil Cimino, j. 07.04.2016).

AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade
em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na
cobrança
regressiva
pela
sub-rogação
nos
direitos
do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização
pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a proteção do
Código de Defesa do Consumidor com a argumentação de que
cabia à ré a prova da ausência do nexo causal.
ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a
reparação desse equipamento pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, proprietário desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006789-20.2018.8.26.0114 - Voto 32589
7
bem, conforme a Apólice correspondente. Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da
responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar
da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Ap.
Cível
1015934-42.2014.8.26.0114, rela.
Desa.
Daise
Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).

Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de
energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos
são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO
DESPROVIDO. (Ap.
Cível
1008379-79.2015.8.26.0100, rel. Des. Mourão Neto, j. 15.12.2015)

Nesse cenário, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. art. 37, § 6o, da CF, restando
suficientemente demonstrada nos autos a existência de nexo causal entre a conduta da ré
apelada e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora autora.

Ante
o
exposto, dá-se
provimento ao
recurso, julgando-se
procedente a ação condenando-se a ré ao pagamento do valor de R$4.522,11, com correção
monetária pela Tabela TJSP do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da citação (art.
405 do CC). Sucumbente, arcará a requerida com as custas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 20% do valor atualizado da condenação.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR